Tribunal: TJMT
Processo: 1025464-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025464-31.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Responsabilidade dos sócios e administradores, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SUSETE GOMES - CPF: 120.659.648-12 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 26.546.986/0001-93 (AGRAVANTE), ROGERIO LUIS GONCALVES AUREA - CPF: 466.306.941-04 (AGRAVADO), LISSA CARDOSO AUREA - CPF: 735.538.751-00 (AGRAVADO), WALDIR ANTONIO GARCIA PALHARES - CPF: 237.196.648-72 (AGRAVANTE), MARCELO GARCES BORGONOVI - CPF: 264.166.158-60 (AGRAVANTE), EDUARDO FARIA - CPF: 062.571.828-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL - DESTITUIÇÃO DOS AGRAVADOS DA FUNÇÃO DE SÓCIOS-ADMINISTRADORES - PEDIDO DE INCLUSÃO DE SÓCIO NA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DE COMETIMENTO DE FALTA GRAVE PELOS AGRAVADOS NO CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES COMO SÓCIOS-ADMINISTRADORES - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A tutela de urgência, prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não se vislumbra
in casu
.

Se não demonstrada, com a segurança necessária, a prática de condutas incompatíveis do sócio administrador no que tange ao regular desempenho das atividades da sociedade, em prejuízo dos direitos da sócia agravada, revela-se medida extrema a determinação de seu afastamento abrupto da administração (TJMT - N.U 1007140-27.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020).

Destituir, incluir ou substituir sócios da administração de uma sociedade empresária para fins de validação dos atos do administrador substituinte trata-se de medida gravosa, que exige prudência na intervenção do Poder Judiciário, só se justificando em casos graves, o que não restou evidenciado no caso em apreço.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA.
,
WALDIR ANTONIO GARCIA PALHARES
e
MARCELO GARCES BORGONOVI
, contra decisão monocrática que INDEFERIU o pedido de tutela de urgência

recursal nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1025464-31.2020.8.11.0000, proposto em desfavor de ROGERIO LUIS GONCALVES AUREA e LISSA CARDOSO AUREA.

Em síntese, os agravantes defendem que “
não há dúvidas de que os agravados foram destituídos do cargo de administradores junto à sociedade na forma prevista no artigo 1.063, parágrafo único do Código de Processo Civil
”.

Expõem que “
devidamente notificados da regular destituição da administração da Sociedade e da obrigação de entregar o certificado digital, os Agravados quedaram-se inertes
”.

Mencionam os agravantes que, por não estarem em posse do certificado digital da sociedade, restaram impossibilitados “
de protocolar a ata de destituição dos Agravados junto à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, bem como de regularizar seu cadastro junto à Receita Federal
”.

Dessa forma, aduzem que, a fim de preservar a vontade da maioria dos sócios e evitar que a administração da agravante fique com quem já não mais possui poder, requerem “
seja expedido alvará judicial destinado à Junta Comercial do Estado do Mato Grosso para promover o registro da nomeação do novo administrador da Sociedade (bem como para qualquer outro órgão), e ainda, que os Agravados sejam obrigados a entregarem a administração da Sociedade aos Agravantes, incluindo todos os documentos atinentes à ela e as chaves, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o cumprimento da decisão
”.

Intimados, foram apresentadas Contrarrazões ao Recurso de Agravo interno pelos agravados, pugnando pelo desprovimento do recurso bem como a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por Distribuidora Aurea de Medicamentos LTDA., Waldir Antônio Garcia Palhares e Marcelo Garces Borgonovi, contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela recursal de urgência nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1025464-31.2020.8.11.0000, proposto em desfavor de Rogerio Luis Goncalves Aurea e Lissa Cardoso Aurea.

Pois bem.

Prefacialmente, cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente Recurso de Agravo Interno indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal requerida a fim de formalizar a destituição dos agravados da função de sócios-administradores e, por conseguinte, nomear o agravante Marcelo Garces Borgonovi como administrador da Distribuidora Aurea de Medicamentos LTDA.

Esclarecem os agravantes que “
por diversas oportunidades os sócios detentores da maioria do capital social da Sociedade (ora também Agravantes), solicitaram aos Agravados que convocassem reunião de sócios com a finalidade de deliberação acerca da destituição dos administradores e da nomeação de novos administradores
”.

Após as frustradas tentativas de resolução, no uso de suas prerrogativas legais, promoveram a convocação dos sócios e a publicação de editais de convocação para realização da reunião de sócios. Por não comparecerem os agravados na oportunidade agendada, por unanimidade de votos dos presentes e sem ressalvas ou restrições, os agravantes destituíram os agravados das funções de sócios-administradores, nomeando o agravante Marcelo Garces Borgonovi.

Mencionam os agravantes que o perigo de dano é latente, haja vista que os agravados não entregaram o certificado digital da Sociedade, impossibilitando-a de protocolar a ata de destituição dos Agravados junto à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, bem como de regularizar seu cadastro junto à Receita Federal.

Após detalhado exame do feito, em que pese as argumentações apresentadas pelas partes agravantes, tem-se que não merece reparo a escorreita decisão recorrida, haja vista não estarem presentes os requisitos necessários para concessão da medida, conforme exarado no
decisum
.

Como cediço, o deferimento da tutela de urgência, cautelar ou satisfativa, está condicionada à demonstração, cumulada, dos requisitos previstos no
caput
do artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, será concedida quando houver elementos que evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Transpondo essa orientação para o caso em apreço, em uma análise perfunctória, adequada ao momento processual, dos documentos constantes deste recurso e dos autos originários, não ressaem demonstradas a lesão grave, de difícil ou incerta reparabilidade, tampouco a probabilidade do direito invocado pelos agravantes.

De acordo com o narrado pelos agravantes, o descontentamento com os sócios-administradores agravados se originou pela ausência de convocação de reunião de sócios com a finalidade de deliberação acerca da destituição dos administradores e da nomeação de novos administradores.

Diante desse fato, a princípio, não é possível concluir de forma inequívoca pela caracterização de prática de ilícito ou violação de direito de outrem, estando apenas demonstrado o clima de animosidade entre os sócios, o que, ao menos em análise superficial, neste primeiro momento, não configura cometimento de falta grave pelos agravados no cumprimento de suas obrigações como sócios-administradores.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA PARA DESTITUIÇÃO DE ADMINISTRADOR SOCIETÁRIO - LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM -
AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATOS INCOMPATÍVEIS DO SÓCIO COM O OBJETO DA SOCIEDADE
- DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO PARA MANTER O SÓCIO AGRAVANTE NA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
- RECURSO PROVIDO.
Para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.
Se não demonstrada, com a segurança necessária, a prática de condutas incompatíveis do sócio administrador no que tange ao regular desempenho das atividades da sociedade, em prejuízo dos direitos da sócia agravada, revela-se medida extrema a determinação de seu afastamento abrupto da administração
. (TJMT - N.U 1007140-27.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020)

Nesse sentido, há necessidade de dilação probatória, a ser realizada na origem, a fim de aferir a ocorrência de eventual irregularidade quanto aos atos de gestão dos ora agravados no que tange ao contrato social da empresa Distribuidora Aurea de Medicamentos LTDA e a legislação vigente quanto ao tema em discussão, o que corrobora a necessidade de manutenção da decisão agravada.

Oportuno ainda esclarecer que destituir, incluir ou substituir sócios da administração de uma sociedade empresária para fins de validação dos atos do administrador substituinte trata-se de medida gravosa, que exige prudência na intervenção do Poder Judiciário, só se justificando em casos graves, o que não restou evidenciado no caso em apreço.

Ademais, por se tratar de questão de ordem patrimonial, eventual dano é plenamente reparável por ocasião da decisão final, o que também serve para afastar a possibilidade de concessão da tutela pretendida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo Interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021